Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027166-59.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO KUNZLER RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS (PRAT). IMÓVEL DE TITULARIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 2o, §6o, DA LEI 8.629/93. INCIDÊNCIA NOS CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE DA NORMA. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. 1. A ação popular, regulada pela Lei 4.717/65, encontra recepção como garantia fundamental pelo artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, aportando-se como instrumento jurídico-processual à disposição de qualquer cidadão para exercício de controle para anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O artigo 2o, §6o, da Lei 8.629/93, norma utilizada pela parte apelante/autora como suporte à ação popular, não comporta âmbito de incidência no caso concreto, tendo em vista que a situação fática não se refere à desapropriação de imóveis ociosos nem enquadramento sancionatório, mas área de titularidade pública destinada à política de assentamento de cunho social. 3. O confronto das alegações da parte autora da ação popular, ora apelante, com o acervo documental carreado pelos entes públicos demonstram a insubsistência da pretensão autoral, na medida em que os atos administrativos questionados encontram respaldo na legislação de regência para implementação da Política Pública de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT (Lei Distrital 1.572/97) e no Decreto Distrital 35.326/2014. 4. Os atos praticados pelos entes públicos envolvidos estão inseridos no âmbito de política de assentamento, não estando comprovada nos autos qualquer ilegalidade ou violação à moralidade administrativa que conduza à imposição do excepcional controle judicial de legalidade da atividade administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, §6o, da Lei 8.629/93, e 3o do Decreto-Lei 4.657/42, sustentando que a prova oral e documental produzida nos autos demonstra que houve, de fato, a invasão, turbação e esbulho possessório praticados pelo MST, bem como de que esta perdura até os dias atuais. Assevera que não se pode prosperar a tolerância do judiciário no cometimento de todos os ilícitos listados, sem a devida punição. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, pois, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, §6o, da Lei 8.629/93, e 3o do Decreto-Lei 4.657/42, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque “Verifica-se, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais (Lei Municipal n. 280/2002). Logo, torna-se inviável, em Recurso Especial, o exame da matéria nele inserida diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."” (AgInt no AREsp n. 2.554.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Em atenção à petição de ID no 62559418, revogo a determinação de recolhimento em dobro do preparo (ID no 62119163), porquanto o recorrente está isento do pagamento de custas, por se tratar de ação popular. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003